Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO AO SEGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA IMPONDO A RESPONSABILIDADE À RÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. DEVER DE PAGAR.
1. Se a legitimidade da parte Ré para custear o tratamento cobrado foi reconhecida em outro processo, ainda que por decisão provisória, confirmada em sede de agravo de instrumento, não há como afastar a legitimidade dela para figurar na ação em que a clínica que realizou os procedimentos cobra as despesas do tratamento. Isso porque, na hipótese, o afastamento da legitimidade passiva ad causam importaria em revisão de um pronunciamento judicial proferido por outro juízo e que já foi objeto de recurso, o que não se admite no ordenamento processual civil, sob pena afronta à segurança jurídica.
2. Caso seja a parte considerada ilegítima nos autos da obrigação de fazer, poderá utilizar os instrumentos jurídicos necessários que lhe garantem a recomposição de eventual prejuízo material experimentado.
3. Apelação conhecida e não provida.